Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703590-08.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANK DE RESENDE RECORRIDO: ELLEVE &amp; TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., STUDIO GAMES EDITORA E FRANQUEADORA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ACORDO. PARCELAS VENCIDAS. PARCELAS VINCENDAS. RESPONSABILIDADE DOS PAIS. DÍVIDA PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Samambaia, que julgou procedente em parte o pedido para declarar a inexistência do débito em nome do autor, determinar a exclusão do nome do rol de inadimplentes e ainda condenar ao pagamento em dobro, do valor do débito supostamente indevido (R$ 1.028,97). Em seu recurso, a parte ré aduz que a contratação se deu de forma regular, com a assinatura digital do autor e envio do seu documento pessoal, inclusive com o pagamento da entrada, procedimento realizado pela ré justamente para confirmar a contratação. Que o autor tinha conhecimento da contratação, tanto que somente após foi autorizado o ingresso do seu filho no curso de games, conforme prova do certificado. Ainda, assevera que a responsabilidade dos pais é solidária, sendo devida a cobrança pelo curso realizado pelo filho do autor, ainda que sua esposa que tenha feito a contratação. Por fim, aduz que inexiste o dano moral, diante da preexistência de outra dívida inscrita no rol de inadimplentes em nome do autor. 2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 65023081). II. Questão em discussão 3. Negativação (in) devida em nome do autor, por suposta ausência de contratação. III. Razões de decidir 4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. 5. O Juízo sentenciante considerou que as rés não se desincumbiram do ônus processual de demonstrar a regularidade da contratação, em razão de que as rés: (...) “não apresentaram documento ou outro elemento de convicção idôneo assinado pelo demandante (ainda que digitalmente), ou outro meio de prova (gravação telefônica), comprovando a realização do negócio jurídico. Ademais, imperioso se inferir que, analisando o teor da contestação e dos documentos convergidos aos autos pelo primeiro requerido, foi a esposa do autor a responsável pela contratação dos serviços educacionais prestados pela segunda empresa ré, tendo como beneficiário o filho do casal. Diante disso, o genitor/autor que não figurou como contratante no negócio jurídico entabulado não pode ser responsabilizado por uma obrigação com a qual não anuiu, especialmente porque, embora a educação dos filhos seja de responsabilidade de ambos os pais, a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes. (...)” 6. Compulsado os autos, verifica-se que incorreu em erro o Juiz sentenciante ao não considerar a validade da contratação, de modo que a pretensão recursal merece acolhida. O contrato do financiamento estudantil totalizava R$ 3.800,00 a serem pagos em 24 parcelas de R$ 228, 66 (ID 65022993). 7. É indubitável que o autor detinha conhecimento da contratação do curso de games para o seu filho, bem como a contratação do financiamento estudantil. Repare que o autor enviou cópia do seu documento e sua foto pessoal (selfie) para a formalização do contrato bancário (ID 65023005), além de que no documento ID 65022993, pág. 7, consta a assinatura digital do autor, diferentemente do fundamentado pelo Juízo a quo. 8. Tanto não é crível falar que o autor desconhecia da contratação em seu nome, pois da conversa entre o coordenador do curso e a esposa do autor, verifica-se que o autor tinha o conhecimento que iriam ligar para o seu número de celular para dar andamento ao contrato. O coordenador João diz para a esposa do autor: “O pessoal da Elleve já está ciente”. “Pode avisar o Frank” e a esposa do autor responde: “Avisei” (ID 65023005). 9. Portanto, alegar que desconhece a dívida ou que a contratação não se deu de forma regular, enseja enriquecimento ilícito pelo autor, pois o seu filho cursou regularmente o curso de games, inclusive recebeu o certificado (ID 65022994). 10. Logo a inclusão do nome do autor não é indevida, pois refere-se às demais parcelas do contrato, haja vista que somente quitou as primeiras parcelas do contrato, deixando quatorze pendentes (ID 65022996). Frisa-se que a parte ré demonstrou a regularidade da contratação, enquanto o autor que não se desincumbiu de demonstrar que dela não era responsável. 11. Importante, consignar, que apesar das tratativas da contratação ter sido a esposa do autor estar à frente, o autor também tinha conhecimento que o filho realizaria o curso e prosseguiu com as formalidades da contratação. O contrário disso seria beneficiar comportamento contraditório à boa-fé objetiva e lealdade contratual (princípio do Venire Contra Factum Proprium ). 12. Junto a isso, a responsabilidade dos pais é solidária pela educação e sustento dos filhos, o que também afasta a alegação do autor de que não é responsável pela dívida, nos termos do art. 1566, IV, CC. 13. Por conseguinte, não há falar em dano moral indenizável. Conforme argumentado pelo ré/recorrente, além da dívida ser lícita, com vencimento em 06/04/2023, em nome do autor já existia outra dívida preexistente (ID 65022965), datada de 05/07/2022, portanto anterior ao débito aqui questionado. 14. Assim, dispõe a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 15. Forte em tais razões, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedente o pedido inicial, uma vez que foi demonstrada a regularidade da contratação e a situação não configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.” “EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais defende a ocorrência de omissão sob o fundamento de que as provas não foram devidamente apreciadas, especialmente os áudios juntados aos autos. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. II. Questão em discussão 3. A discussão cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão no julgado quanto à análise de todas as teses trazidas no bojo do Recurso Inominado. III. Razões de decidir. 4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade. 6. Com efeito, não assiste razão ao embargante. Todas as provas foram devidamente analisadas e demonstram a celebração do negócio jurídico, sobretudo os áudios indicados pelo autor. Todo o arcabouço documental probatório juntado pelo autor corrobora a contratação do serviço da ré em favor do seu filho, conforme de extrai dos itens 7, 8 e 11 do acórdão “ 7. É indubitável que o autor detinha conhecimento da contratação do curso de games para o seu filho, bem como a contratação do financiamento estudantil. Repare que o autor enviou cópia do seu documento e sua foto pessoal (selfie) para a formalização do contrato bancário (ID 65023005), além de que no documento ID 65022993, pág. 7, consta a assinatura digital do autor, diferentemente do fundamentado pelo Juízo a quo. 8. Tanto não é crível falar que o autor desconhecia da contratação em seu nome, pois da conversa entre o coordenador do curso e a esposa do autor, verifica-se que o autor tinha o conhecimento que iriam ligar para o seu número de celular para dar andamento ao contrato. O coordenador João diz para a esposa do autor: “O pessoal da Elleve já está ciente”. “Pode avisar o Frank” e a esposa do autor responde: “Avisei” (ID 65023005) . 11. Importante, consignar, que apesar das tratativas da contratação ter sido a esposa do autor estar à frente, o autor também tinha conhecimento que o filho realizaria o curso e prosseguiu com as formalidades da contratação. O contrário disso seria beneficiar comportamento contraditório à boa-fé objetiva e lealdade contratual (princípio do Venire Contra Factum Proprium ). 7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, o recurso não merece provimento. IV. Dispositivo e tese. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos X, XXXV, LIV, LV, LVI, LXXIX; ao art. 93, IX e ao art. 170, V da CRFB, sob o fundamento de que foi indevidamente responsabilizada por contrato de financiamento estudantil que jamais assinou ou teve conhecimento. Alega ausência de proteção aos seus dados pessoais; uso indevido de sua identidade; cerceamento de defesa ao ter sido negada a realização da prova pericial; além de desrespeito ao princípio da defesa do consumidor. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Com contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional depende da análise da interpretação dada ao art. 373 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise da legitimidade do negócio jurídico contratual realizado entre as partes, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. I. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal